Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0728132-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BENITO TENORIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Conforme despacho de ID 49528410, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado e requereu o benefício da justiça gratuita e, em paralelo, apresentou o comprovante de pagamento de apenas uma das guias de custas referente ao mencionado recurso em desconformidade aos arts. 29, I e 31 do RITR. Intimada a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil ou para, no mesmo prazo, recolher integralmente as custas/preparo, sob pena de deserção, permaneceu inerte, deixando transcorrer em branco o mencionado prazo conforme certidão lançada no ID 49822229. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Ademais, como o recorrente não comprovou a hipossuficiência econômica noticiada e tampouco demonstrou o pagamento integral das custas relativas ao recurso inominado interposto nos termos do §1o, do artigo 42, da Lei n. 9.099/1995, impõe-se a sanção da deserção. Nesse mesmo sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente, portanto, a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 49227230), que fixo em 05% sobre o valor da causa, nos termos do §2o, artigo 85, do CPC. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito